Tribunal: STF
Processo: AI 574178
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS 
   INFRINGENTES. AUSÊNCIA DO TRASLADO DO INTEIRO TEOR DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   SÚMULA STF 288.

1. 	Falta o traslado do inteiro teor da 
   petição do recurso extraordinário, peça obrigatória para a 
   formação do instrumento (Súmula STF 288), questão suscitada no 
   agravo regimental e não apreciada por esta 2ª Turma. Omissão 
   configurada.
2.	Embargos de declaração acolhidos para, 
   conferindo-lhes excepcional efeito infringente, dar provimento ao 
   agravo regimental do Estado de São Paulo e, conseqüentemente, 
   negar seguimento ao agravo de instrumento interposto pela parte 
   ora embargada.